Tribunal: TJBA
Processo: 8006855-83.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8006855-83.2024.8.05.0103 COMARCA DE ORIGEM: ILHÉUS PROCESSO DE 1º GRAU: 8006855-83.2024.8.05.0103 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELADO: LUIS FELIPE COSTA CORREIA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 14, II, E ART. 29, TODOS DO CP). RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA DECISÃO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença que impronunciou o acusado Luís Felipe Costa Correia, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, e art. 29, todos do Código Penal), com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia do acusado e sua submissão ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP, cabe ao Magistrado observar a ocorrência de lastro probatório suficiente ao convencimento da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria delitiva. 4. Os testemunhos colhidos durante a instrução são inconclusivos, sendo que nenhuma das testemunhas presenciais conseguiu identificar os autores dos disparos, tampouco reconhecer o réu como um dos participantes do crime. 5. As imagens de câmeras de segurança apenas demonstram a dinâmica dos fatos, sem possibilitar a identificação de traços fisionômicos do Acusado. 6. A captura de tela de uma suposta mensagem atribuída ao Acusado não pode ser utilizada como indício de autoria delitiva, quando não há informações sobre a forma como foi obtida, o destinatário da mensagem ou a data em que foi encaminhada. 7. A ausência de lastro concreto suficiente à indicação do agente como autor direto ou indireto do delito, conduz a impronúncia. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de indícios suficientes de autoria, ainda que presente a prova da materialidade, impede a pronúncia do acusado e sua submissão ao Tribunal do Júri. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, I e IV; 14, II; 29; CPP, arts. 413 e 414. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2481507/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 16/04/2024, DJe 19/04/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8006855-83.2024.8.05.0103, da comarca de Ilhéus, em que figuram como recorrente o Ministério Público Estadual e como recorrido Luis Felipe Costa Correia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (CE) APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8006855-83.2024.8.05.0103